Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. EXTRA PETITA. PROPRIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO. OPOSIÇÃO INJUSTA. COMPROVADA. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. AUSENTE. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O § 1o dispõe que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
2. Por se tratar de exercício de direito de ação deve ser conferido, por analogia, o mesmo tratamento dado à petição inicial, ressalvados os dispositivos previstos em seu próprio capítulo. A ausência dos elementos para processamento válido e regular da demanda constituem hipótese de indeferimento da reconvenção. O indeferimento após manifestação da reconvinda sobre o pedido enseja a condenação em honorários, ainda que o juízo tenha utilizado fundamento diverso.
3. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Nos termos do art. 283, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. O parágrafo único dispõe que serão aproveitados os atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.
4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento no sentido de que a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa, nos termos da Súmula n. 237.
5. No caso, o juízo intimou a autora para promover a réplica, que foi oportunamente realizada. Não houve prejuízo processual na conduta adotada pela instância de origem. O contraditório foi estabelecido. Alegação do vício do procedimento deve ocorrer na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar nos autos. Preclusão da matéria.
6. O caput do art. 1.228 do Código Civil-CC disciplina que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel.
7. O art. 1.238 do CC prevê que aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. São critérios para a constatação da usucapião extraordinária: 1) animus domini; 2) inexistência de oposição à posse; e 3) posse ininterrupta por 15 anos.
8. Na presente hipótese, os apelados ocupam os lotes injustamente. O acervo probatório não demonstra uma finalidade destinada aos lotes. Ausente o animus domini. São, dois lotes vagos em que os apelados não comprovaram aparência de propriedade sobre os imóveis, o que afasta sua própria função social. São meros detentores dos imóveis, o que torna precário e, consequentemente, injusto o estado da posse.
9. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais fixados quanto ao indeferimento do processamento da reconvenção e invertidos quanto aos demais pedidos.